Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723300-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BESSONI DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA BESSONI DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos dos Embargos à Execução no 0705195-76.2021.8.07.0014, recebeu os Embargos à Execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de atribuição do efeito suspensivo à ação. Afirma que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em março de 1995 e a cláusula sexta do referido contrato estipulou o pagamento da dívida em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, sendo o primeiro pagamento determinado para 1o de abril de 1995 e, portanto, o último pagamento para 1o de abril de 2015. Esclarece que o marco inicial da prescrição na execução hipotecária é a data de vencimento da última parcela e que o prazo para a cobrança da dívida prescreve em cinco anos. Aduz que, como a Execução somente foi proposta em 26 de maio de 2021, ou seja, 06 (seis) anos após o vencimento da última parcela, deve ser reconhecida a prescrição. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância (ID 97213922 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 97213922 dos autos originários): 1. Em relação à gratuidade de justiça, mediante análise objetiva da documentação juntada aos autos e do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei não haver elementos de convicção que lhe fossem desfavoráveis. Assim, defiro o pleito gracioso formulado pela parte autora, o qual, todavia, poderá ser objeto de eventual impugnação ou ulterior reapreciação. Anote-se. 2. Recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes conferir efeito suspensivo. Certifique-se nos autos da ação principal. 3. Intime-se a parte embargada para impugnar os embargos do devedor dentro do prazo legal. 4. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos conclusos, alfim, para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Cumpra-se. A Lei 5.741/71 estabelece os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Hipotecária. Vejamos: Art. 5o O executado poderá opor embargos no prazo de dez (10) dias contados da penhora e que serão recebidos com efeito suspensivo, desde que alegue e prove: I - que depositou por inteiro a importância reclamada na inicial; II - que resgatou a dívida, oferecendo desde logo a prova da quitação. Parágrafo único. Os demais fundos de fundamentos de embargos, previstos no artigo 741 do Código de Processo Civil, não suspendem a execução. Resta claro que, em se tratando de Execução por dívida Hipotecária, necessário o cumprimento dos requisitos da lei específica pra concessão do efeito suspensivo. Ademais, o artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. (destaquei) Desse modo, nítida a exigência de que a Execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Quanto ao requisito da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, comentam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero à luz do CPC de 1973, cuja ratio se mantém na novel legislação: 3. Perigo Manifesto de Dano Grave de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado. 'A fortiori', o manifesto perigo de dano irreparável também autoriza a outorga de efeito suspensivo aos embargos. O perigo tem de ser manifesto -patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios. (...) Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação (...) (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo". São Paulo: RT, 2013. p. 718). Nesse contexto, não há plausibilidade para afastar o requisito legal da prévia garantia da execução ao analisar o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Portanto, ausente um desses requisitos legais (garantia da execução) inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. Em embargos à execução, incumbe ao devedor, na condição de embargante, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC. 3. A alegação do devedor de que não detém condições financeiras de suportar a garantia exigida em lei, somada ao argumento de que o título seria inexigível, são insuficientes para obstar o regular curso da demanda executiva, pois desprovidas de elementos contundentes que justifiquem a suspensão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247300, 07278055120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 2. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, nem risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (perigo da demora), bem como ausente a garantia do juízo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1093387, 07016963420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, sem se olvidar que os argumentos ali deduzidos serão levados em consideração no mérito do agravo de instrumento. 2. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente deferida caso presentes os requisitos do pedido do embargante, da relevância da fundamentação, do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, da garantia do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposição do art. 919, § 1o, do CPC. 3. Ausente ambos os requisitos legais, deve ser indeferido o efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135810, 07140681520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA POR PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC). II Não efetuada a garantia do Juízo, não é possível a concessão do efeito suspensivo. (...) (Acórdão n.1033374, 07058304120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMÓVEL HIPOTECADO. GARANTIA INSUFICIENTE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos réus-agravantes. 2. Nos termos do § 1o do art. 919 do CPC "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. No caso dos autos os agravantes deram como garantia da execução o próprio imóvel ofertado como garantia hipotecária nas cédulas rurais objeto da execução, circunstância que demonstra não haver prejuízo para a parte devedora na continuidade da execução, visto que o bem dado em garantia é o mesmo que ela oferta à penhora. 4. Ademais, o bem sequer foi objeto de constrição no Primeiro Grau, e o agravante não demonstrou que o imóvel está, de fato, avaliado em montante suficiente para garantir a dívida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1143906, 07153768620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O STJ também entende necessária a garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Hipotecária. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 5o, I E II, DA LEI N. 5.741/71. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. Tratando-se de execução hipotecária, os embargos à execução somente serão acolhidos no efeito suspensivo se o embargante alegar e provar que depositou por inteiro o quantum debeatur ou resgatou a dívida, preenchendo ambos os requisitos previstos no art. 5o, I e II, da Lei n. 5.471/71. 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 704684 MG 2015/0084276-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2015) SFH. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 538 DO CPC. AFASTAMENTO. EMBARGOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos opostos em execução baseada na lei 5.747/71, a não ser que estejam presentes as condições do art. 5o, I e II da lei 5.747/71, o que não se verifica no caso. 2. os embargos declaratórios foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 98/STJ: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”. 3. Recurso especial provido. (RESP RECURSO ESPECIAL No 841.629 - MG (2006/0088009-0), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado em 01 de Março de 2011). Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2021 18:27:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador